Tribunal: STF
Processo: RE 1297024
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: (eDOC 11, p. 2)
    “APELAÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - Sentença que, em fase de execução, julgou extinta a execução, nos termos do artigo 924 , inciso II, do CPC/2015 — Julgadora de primeiro grau que determinou a aplicação dos índices de correção monetária e de juros moratórios da Lei n ° 11.960/09 desde a sua entrada em vigor até 25/03/2015, conforme decidido pelo STF na ADIn n°4.357 — Impossibilidade — Sentença transitada em julgado antes da entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, e inclusive a execução da sentença foi feita segundo tais cálculos, não havendo espaço para que se questionar, agora, os critérios utilizados para a fixação do valor devido, matéria já preclusa e imunizada pela coisa julgada (artigo 5°, inciso XXXVI, CF) - Sentença reformada - Recurso provido.” 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e b, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 100, § 5º, da Constituição Federal, bem como à Súmula Vinculante n.º 17.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que: 
    “Este STF, quando do julgamento da repercussão geral do RE n.° 591.085-7 (antes ainda da aprovação da correspondente Súmula Vinculante), entendeu que, para os precatórios pagos na forma do artigo 100, § 12, da CF, em sua redação anterior à EC n.º 62/09 (excetuadas, portanto, as requisições diretas de pagamento de obrigações de pequeno valor e os precatórios então submetidos aos termos do ADU), deveriam ser cessados os juros moratórios de 1.º de julho do ano da requisição (quando inscritos na proposta orçamentária os recursos necessários para o pagamento do precatório) até 31 de dezembro do ano seguinte (quando escoado o prazo para pagamento), sendo que, em caso de inadimplemento, deveriam voltar a correr dessa data em diante, a teor do que então se inferia da proposta de Súmula Vinculante que integrou o acórdão.” (eDOC 14, pp. 6/7)
    A Presidência da Seção de Direito Público admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 21)
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 11, pp. 3-6):
    “(...)
    Como apontado pelos apelantes, realmente descabe aplicar as normas da Lei n° 11.960/09 quando já transitada em julgado a sentença que determinou outros critérios para se proceder ao cálculo do valor devido. 
    (...)
    Logo, é inadmissível a aplicação dos índices de correção monetária e de juros moratórios ditados pela Lei n° 11.960/09, bem como da Súmula Vinculante n° 17 à espécie, mercê da coisa julgada e do princípio da segurança jurídica,, comportando acolhida a irresignação recursal das exequentes. De resto, para facultar eventual acesso às vias especial e extraordinária, reputo prequestionada toda a matéria infraconstitucional e constitucional observando a remansosa orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, n a hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido decidida. 
    (...).”
    Verifica-se que a controvérsia em exame, referente aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, esta Corte fixou as seguintes teses:
    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;
    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
    Com efeito, constata-se que em 03.10.2019 houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida.
    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009.
    Portanto, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.
    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente